Tribunal: TJBA
Processo: 8013913-38.2024.8.05.0039
Classe: Apelação
Relator(a): ABELARDO PAULO DA MATTA NETO
Órgão julgador: ABELARDO PAULO DA MATTA NETO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-05-07
Data de publicação: 2026-05-07

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 2ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 8013913-38.2024.8.05.0039 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 2ª Turma APELANTE: ALIKS DOS SANTOS SILVA Advogado(s): DESIREE RESSUTTI PEREIRA, LUCAS CAVALCANTI SOARES APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS E TRÁFICO ARMADO. CONJUNTO PROBATÓRIO ROBUSTO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DEPOIMENTOS POLICIAIS COERENTES. PRELIMINAR DE NULIDADE. ABORDAGEM EM VIA PÚBLICA. INVASÃO DE DOMICÍLIO NÃO CONFIGURADA. LICITUDE DA PROVA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO. IMPOSSIBILIDADE. NATUREZA E FRACIONAMENTO DA DROGA. POSSE DE ARMA DE FOGO. DOSIMETRIA. CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL. RECONHECIMENTO OBRIGATÓRIO. ATO DA PARTE QUE PRESCINDE DA INFLUÊNCIA NO CONVENCIMENTO DO JULGADOR. COMPENSAÇÃO INTEGRAL COM A REINCIDÊNCIA. REFORMA PARCIAL DA PENA. RECURSO PROVIDO EM PARTE. I. Caso em exame Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o recorrente pela prática do crime previsto no art. 33, caput, c/c art. 40, IV, da Lei nº 11.343/2006, à pena de 7 anos, 7 meses e 25 dias de reclusão, em regime inicial fechado, e 700 dias-multa, pela posse de 67 gramas de cocaína fracionada e um revólver calibre .38 municiado. II. Questão em discussão Há quatro questões em discussão: (i) verificar a ocorrência de nulidade por invasão de domicílio e abordagem ilícita; (ii) analisar a suficiência de provas para a condenação por tráfico em detrimento da tese de uso próprio; (iii) avaliar a manutenção da majorante do emprego de arma de fogo; (iv) revisar a dosimetria da pena, especificamente quanto ao reconhecimento da atenuante da confissão espontânea e sua compensação com a reincidência. III. Razões de decidir A preliminar de nulidade por invasão de domicílio deve ser rejeitada, uma vez que a prova judicializada demonstra que a abordagem e a apreensão dos ilícitos ocorreram em via pública, após fundada suspeita decorrente de notícia de traficância armada. No mérito, a materialidade e a autoria do tráfico estão comprovadas pela apreensão de cocaína já fracionada, aliada aos depoimentos coerentes dos policiais militares que efetuaram o flagrante em local conhecido como ponto de venda. A posse de arma de fogo municiada no contexto da apreensão da droga atrai a incidência da majorante do art. 40, IV, da Lei de Drogas. Na dosimetria, a atenuante da confissão espontânea (art. 65, III, "d", do CP) deve ser reconhecida, ainda que colhida apenas em solo policial e retratada em juízo. Por se tratar de "ato da parte", sua aplicação prescinde da efetiva influência no convencimento do julgador para a condenação. Tratando-se de réu reincidente, opera-se a compensação integral entre a atenuante da confissão e a agravante da reincidência, conforme entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça (Tema Repetitivo 585). IV. Dispositivo e tese Recurso provido em parte para redimensionar a pena. Tese de julgamento: "1. A abordagem policial em via pública baseada em fundada suspeita não configura violação de domicílio. 2. A confissão espontânea, por ser ato da parte, deve ser reconhecida na segunda fase da dosimetria mesmo que realizada apenas na fase inquisitorial ou de forma qualificada. 3. É possível a compensação integral entre a atenuante da confissão espontânea e a agravante da reincidência." ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal nº 8013913-38.2024.8.05.0039, tendo como apelante ALIKS DOS SANTOS SILVA, e, como apelado, o Ministério Público do Estado da Bahia. ACORDAM os Desembargadores integrantes da 2ª Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, nos termos da certidão de julgamento eletrônica, em JULGAR PELO PROVIMENTO PARCIAL DA APELAÇÃO, nos termos do voto do Relator. DES. ABELARDO PAULO DA MATTA NETO Relator